Tribunal: TJES
Processo: 5001102-28.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001102-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUISA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001102-28.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: LUISA MARIA DE OLIVEIRA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
A autora alega, em síntese, ter identificado a existência do contrato de telefonia nº 1340186079 celebrado em seu nome, o que resultou na emissão de faturas no valor de R$ 468,60. No entanto, afirma que jamais contratou qualquer serviço junto à operadora. Diante disso, requer o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a se abster de realizar cobranças indevidas em face da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado pugnando pela a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do serviço de telefonia e a legitimidade das cobranças efetuadas; e (ii) analisar a caracterização do dano moral decorrente da cobrança indevida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em se tratando de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, incumbia a requerida demonstrar que o contrato foi efetivamente firmado pela autora, com sua devida anuência, de modo a legitimar as cobranças efetuadas. No caso dos autos, o recorrido se limitou a apresentar meros relatórios de chamada, os quais não são suficientes para comprovar manifestação de vontade do consumidor com a contratação do serviço. Não obstante, o requerido poderia ter trazido aos autos gravação de áudio ou qualquer outro meio idôneo que demonstrasse que a autora teria, de fato, aderido a tal serviço.

5.
A carência de provas acerca da contratação reforça a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que houve a contratação de um serviço sem a sua anuência, sendo que o réu não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC, assistindo razão ao recorrente quanto à declaração de inexistência dos débitos subjacentes. Acerto do ato sentencial.

6.
No entanto, tocante aos danos morais, não se desconhece que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço por parte da ré. Porém, o dano moral não decorre automaticamente da irregularidade, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo. Insta consignar que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade do autor, consoante aos entendimentos consolidados do Col. STJ. Cito aresto:
“[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)”

7.
Dessa forma, não há nos autos elementos que demonstrem que a cobrança indevida teria causado transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, como restrição de crédito ou inscrição indevida em cadastros de inadimplente. Diante disso, não há fundamentos para a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. Bem asseverou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (Resp n° 215.666 - RJ, in RSTJ 150/382).
Assim, o ato sentencial deve ser parcialmente reformado para afastar a condenação em danos morais.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

9.
Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)